Tribunal: TJES
Processo: 5000470-25.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-25.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MERCANTIL CAMPO NOVO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A ENCHENTE. DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ORIUNDA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 73, §4º E 129 RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000470-25.2020.8.08.0008

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: MERCANTIL CAMPO NOVO LTDA EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A ENCHENTE. DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ORIUNDA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 73, §4º E 129 RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5743752).

Verifica-se que a Requerente/recorrida MERCANTIL CAMPO NOVO LTDA EIRELI apresentou contrarrazões (ID. 5743756).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 5743752), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5743742), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Vistos etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Passo a DECIDIR. Trata-se de Ação proposta por MERCANTIL CAMPO NOVO EIRELI EPP em face de ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, sob a alegação de que esta lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação do medidor de energia do imóvel da parte autora. Postulara a declaração de inexistência do débito em questão, bem como reparação pelos danos morais que afirma ter enfrentado. Quanto à preliminar suscitada, verifico que não se viabiliza o acolhimento da alegação de falta de interesse processual, haja vista a clara existência de pretensão resistida na hipótese, sendo a presente ação necessária e adequada para solução do conflito de interesses trazido a juízo, subsistindo também a pretensão concernente aos danos morais supostamente enfrentados pela autora. Assim, rechaço a preliminar. Observo que o feito comporta julgamento. Não há outras questões processuais pendentes de enfrentamento e os elementos que constam dos autos se mostram suficientes à formação de convicção, razão pela qual incursiono no mérito deste, nos termos do art. 355, CPC, até porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a antecipação do julgamento do processo é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF, RE nº 101.171-8/SP). FUNDAMENTAÇÃO Em relação à situação em liça, oportuno rememorar que o §4º do art. 73, da Resolução nº 414/2010 – ANEEL dispõe que “A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado”. Na presente hipótese, extrai-se claramente do documento adunado no ID nº 4801820 que o indigitado procedimento não fora observado pela requerida, não sendo facultado ao autor, portanto, o exercício do contraditório em relação à afirmação de que o medidor em questão apresentaria irregularidades, o que sequer pode ser tido como verdadeiro, uma vez que se trata de prova produzida unilateralmente pela demandada. Ademais, não se tem nos autos elementos aptos a demonstrar que a requerida teria reunido conteúdo técnico suficiente para concluir pela existência da irregularidade alegada, haja vista que não fora apresentado documento que consubstancie análise atinente ao medidor atrelado à requerente, em explícita contrariedade ao que disposto no art. 129, também da Resolução nº 414/2010. E isto não obstante estar a requerida de posse do medidor em liça desde a ocasião de sua retirada, não havendo qualquer indicativo de que tenha realizado perícia ou outra avaliação técnica consistente em relação ao mesmo. Neste sentido, revela-se indevido o sancionamento aplicado ao autor na via administrativa, consistente no pagamento da quantia descrita nos IDs nº 4801821 e 4801822, na esteira do entendimento assentado no julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fornecimento de energia. Lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (toi). Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. O caso em questão trata de relação consumerista, uma vez que versa sobre o fornecimento de energia elétrica prestado por concessionária de serviço público, serviço esse considerado essencial. Deve ser levado em consideração que o termo de ocorrência de irregularidade (toi) em relógio medidor de consumo de energia elétrica, não permite, pelas suas particularidades, no momento da lavratura, contraprova ou qualquer providência alusiva ao contraditório, à ampla defesa ou à transparência, vulnerando o consumidor, em afronta aos princípios constitucionais e consumeristas. De outro vértice, com a advento da recente Lei Estadual nº 7.990, de 15.06.2018, consoante o disposto em seu artigo 1º,ficou proibida a cobrança de qualquer valor decorrente da lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (toi), ou instrumento análogo no mesmo boleto, fatura ou conta no qual se remunere o serviço de luz, água e gás, no âmbito do ESTADO DO Rio de Janeiro. No caso dos autos, a apelada lavrou um toi por ter constatado um desvio no ramal de ligação (2 fases) não havendo prova de que a vistoria foi precedida de notificação. Salienta-se que os documentos juntados pela parte ré, ora apelante, foram unilateralmente produzidos e não permitem a comprovação do efetivo consumo pelo apelado, razão pela qual não servem como prova de suas alegações. Ressalte-se que a concessionária não requereu a prova pericial, perdendo a oportunidade de comprovar que o relógio medidor estava registrando consumo de energia inferior ao real. Assim, a concessionária não se desincumbiu de provar suas alegações, nem de ilidir as do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC /2015.. Por fim, assiste razão à recorrente em sua pretensão para exclusão da verba arbitrada a título de dano moral. Isto porque, dos fatos retratados nos autos do processo não se vislumbra lesão passível de indenização, não tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Embora espelhem uma situação de transtorno e aborrecimento, não são suficientes à configuração de violação à dignidade da parterecurso conhecido e parcialmente provido. (TJRJ; APL 0003285-52.2017.8.19.0211; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 17/06/2019; Pág. 472). Assim, impositiva a declaração de inexistência do débito em questão. Por fim, quanto à alegação de enfrentamento de dano de ordem moral, tenho que não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora ou mesmo que a parte requerente tenha sido submetida a alguma situação vexatória, especialmente em razão de não ter havido interrupção do serviço de energia em relação ao imóvel ou mesmo negativação do nome do autor, cenário diante do qual não se viabiliza o acolhimento do pleito indenizatório formulado, conforme se extrai da jurisprudência: CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. LIGHT. Concessionária fornecedora de energia elétrica. Lavratura de toi (termo de ocorrência e inspeção). Pretensão de devolução, em dobro, do valor pago indevidamente e indenização por dano moral. Parcial procedência. Apelo da empresa ré pela reforma integral do julgado. Ausência de comprovação de irregularidade no medidor da parte autora. Inexistência de comprovação de ocorrência de dano moral. Ausência de má-fé que justifique a dobra legal. Parcial provimento. Na espécie, embora a concessionária ré não tenha comprovado a irregularidade na medição do consumo imputada à parte autora, circunstância que ensejou a declaração de nulidade do respetivo toi, não houve interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora nem houve negativação do seu nome. Dessa forma, a simples cobrança indevida não gera o dever de compensar pecuniariamente dano moral. Aplicação do verbete nº 230 da Súmula de jurisprudência predominante desta corte de justiça. Ademais, não houve comprovação do alegado dano moral. Por fim, não se tratando de má-fé, a repetição do indébito deve se dar na forma simples. Entendimento deste e. Tribunal acerca dos temas. Parcial provimento ao apelo da empresa ré. Fixação de verba honorária sucumbencial em sede recursal. (TJRJ; APL 0005845-52.2017.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 06/06/2019; Pág. 282). CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. LIGHT. Concessionária fornecedora de energia elétrica. Lavratura de toi (termo de ocorrência e inspeção). Pretensão de devolução, em dobro, do valor pago indevidamente e indenização por dano moral. Parcial procedência. Apelo de ambas as partes, sendo o autoral pela majoração da verba compensatória por dano moral e o da empresa ré pela reforma integral do julgado. Ausência de comprovação de irregularidade no medidor da parte autora. Inexistência de comprovação de ocorrência de dano moral. Ausência de má-fé que justifique a dobra legal. Parcial provimento ao apelo da empresa ré, restando prejudicado o autoral. Na espécie, embora a concessionária ré não tenha comprovado a irregularidade na medição do consumo imputada à parte autora, circunstância que ensejou a declaração de nulidade do respetivo toi, não houve interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora nem houve negativação do seu nome. Dessa forma, a simples cobrança indevida não gera o dever de compensar pecuniariamente dano moral. Aplicação do verbete nº 230 da Súmula de jurisprudência predominante desta corte de justiça. Ademais, não houve comprovação do alegado dano moral. Por fim, não se tratando de má-fé, a repetição do indébito deve se dar na forma simples. Entendimento deste e. Tribunal acerca dos temas. Parcial provimento ao apelo da empresa ré, circunstância que tornará prejudicado o apelo autoral. Fixação de verba honorária sucumbencial em sede recursal. (TJRJ; APL 0275013-23.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 04/04/2019; Pág. 399). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTES os débitos apontados nos IDs nº 4801821 e 4801822, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor da autora, restando consolidada a decisão lançada no ID nº 4923076. IMPROCEDENTES os demais pleitos, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, não subsistindo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, sob argumento de que a Recorrente/requerida efetua cobranças no importe de R$ R$ 7.740,55 (sete mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) em nome da Requerente, “oriundos de recuperação de consumo do suposto consumo irregular referente ao período em que o medidor estava com defeito por ter sido atingido por enchente”, sob pena de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, determinou a inexigibilidade dos débitos imputados a Requerente MERCANTIL CAMPO NOVO LTDA EIRELI em virtude de não observância ao que determina o §4º do art. 73, da Resolução nº 414/2010 – ANEEL, tendo em vista que a prova apresentada pela requerida foi produzida de forma unilateral, não facultando a Requerente pelo contraditório.

A Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas, dando ênfase a legitimidade do débito proveniente do consumo regular de energia.

Com efeito, em que pese as alegações recursais que restou constatada deficiência na medição de energia, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do
art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo de deficiência na medição de energia, documentos estes produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o
procedimento fora realizado sem a presença da consumidora
, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado.

Como disposto no art. 73 da Resolução nº414/10 da ANEEL, em que determina que a substituição do medidor deve ser previamente avisada ao consumidor, devendo ser encaminhado por correspondências específica, e trazendo informações do motivo da substituição bem como às leituras do medidor retirado e do instalado,
in verbis
:

Art. 73. O medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica.

[...]

§ 4° A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado.

Ressalta-se que a requerida está de posse do medidor em questão, “não havendo qualquer indicativo de que tenha realizado perícia ou outra avaliação técnica consistente em relação ao mesmo”, como bem pontuado pelo juízo primevo.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o demonstrativo de cálculo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Assim, não há como manter a cobrança exigida que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129,
de modo que se vota em manter a r. sentença que declarou inexigível os débitos objeto da lide.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% sobre o valor da cobrança
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)